Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE. DESPESAS. PACIENTE. BOA-FÉ. CONDUTA CONTRADITÓRIA. PLANO DE SÁUDE. RELAÇÃO DIVERSA.
1. A ausência de insurgência quanto à a decisão que apreciou matéria impugnável por agravo de instrumento acarreta a sua preclusão e impede a reapreciação.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado.
3. O paciente que firma contrato de prestação de serviços hospitalares, sem vícios de consentimento, no qual se responsabiliza pelos gastos eventualmente não autorizados pelo plano/seguro de saúde, deve custeá-los, sobretudo, quando a negativa da operadora/seguradora decorrer da falta de existência de vínculo.
4. Questões relacionadas à boa-fé da paciente e possível conduta contraditória do plano de saúde, ao autorizar o custeio em um primeiro momento e negá-lo em seguida, referem-se exclusivamente à relação jurídica um dia existente entre ambos e não constituem causas permissivas para o inadimplemento do pacto firmado entre a paciente e o hospital.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.